Tribunal: TJES
Processo: 5009513-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009513-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RYCHALLE DINIZ GALLETTI

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009513-05.2023.8.08.0000

AGVTE:
RYCHALLE DINIZ GALLETTI

AGVDO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. NOVA LIGAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL ATENDIMENTO DAS NORMAS REGULAMENTADORAS DE SEGURANÇA E DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
S
e as instalações do consumidor encontram-se em aparente desacordo co
m as normas técnicas, não há ilegalidade no ato da Concessionária em negar o fornecimento de energia elétrica.

2.

Deve o consumidor,
se quiser o regular fornecimento de energia em seu imóvel, adequar o mesmo às normas regulamentares de segurança
e aos padrões estabelecidos pela ANEEL.

3.

A probabilidade do direito, requisito indispensável para concessão de tutela provisória de urgência, é afastada pela necessidade de maiores esclarecimentos quanto a viabilidade técnica do fornecimento de energia elétrica no imóvel.

4
.
Recurso conhecido e des
provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
por unanimidade,
conhecer e neg
ar provimento

ao recurso
, nos termos do voto do
R
elator
.

Vitória- RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009513-05.2023.8.08.0000

AGVTE:
RYCHALLE DINIZ GALLETTI

AGVDO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RYCHALLE DINIZ GALLETTI
, uma vez que irresignad
a
com a decisão proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha
, nos autos da ação
de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,
na qual
foi indeferido
o pleito liminar
de
fornecimento de energia do imóvel de sua propriedade, no prazo de 24 horas sob pena de multa
.

Em suas razões, o recorrente sustenta que possui um imóvel composto de apartamentos construídos para locação.

Dentre as unidades disponibilizadas, em três não foram realizados os procedimentos para fornecimento de energia elétrica, sob justificativa de que o padrão dos relógios instalados não estão de acordo com as normas vigentes.

Entretanto, argumenta o agravante que não foram especificadas as irregularidades cometidas.

Com isso, ressalta que realizou a instalação de acordo com o projeto padrão de medidores da EDP e entende que houve falha na prestação do serviço, vez que as instalações têm o mesmo padrão em todas as unidades.

Deste modo
, requer
o
imediato estabelecimento da energia nos apartamentos, diante dos prejuízos enfrentados,
eis que os rendimentos do bem lhe subsistem
e
a
sua famíli
a.

Pois bem.

Como já ventilado na decisão inicial,
é possível concluir
que
a parte

agravante
não comprov
ou o preenchimento de ambos os requisitos do art. 300, do CPC/15, a saber, a probabilidade do direito e o
periculum in mora
.

E assim concluo, po
is c
onquanto
o fornecimento de energia elétrica seja um serviço essencial,
alega a concessionária
que
as instalações realizadas no imóvel do
recorrente
encontram-se em desacordo com o
projeto apresentado e aprovado pela EDP na ocasião da solicitação de ligação nova.

Com efeito, não se verifica ilegalidade do ato da concessionária em negar o fornecimento de energia elétrica quando atesta o desacordo das instalações do consumidor com as normas técnicas.

Nesse sentido,
colaciono precedente
s
do
s Tribunais pátrios:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL QUE AVANÇA EM DIREÇÃO A REDE SECUNDÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. JANELA EM DISTÂNCIA MÍNIMA DOS FIOS DA REDE. NORMA REGULAMENTAR QUE DETERMINA A DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1,20M ENTRE JANELAS E SACADAS DOS FIOS DA REDE ELÉTRICA. MEDIDA LEGÍTIMA TOMADA PELA CONCESSIONÁRIA AO NÃO INSTALAR NOVA LIGAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DO AUTOR. MEDIDA QUE VISA PRESERVAR A INCOLUMIDADE FÍSICA DO AUTOR E SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS. 1. Alega o autor que construiu imóvel no centro da cidade de Coaraci/BA. Alega que foi expedido alvará de construção pela municipalidade, contratando ainda projeto arquitetônico realizado por profissional habilitado, tudo visando adequar seu imóvel às normas regulamentares.
Alega que solicitou instalação de nova ligação de energia elétrica em 25/10/2016 e em 11/01/2017, em ambas oportunidades lhe sendo negado a instalação do serviço sob argumento que seu imóvel não respeitava as distâncias mínimas entre a edificação e a rede elétrica secundária (rede de baixa tensão) previstas em norma regulamentadora.

[...]
4. O sistema do CDC estabeleceu a garantia de adequação (mais do que a garantia de vícios redibitórios), de forma intrínseca ao produto ou serviço, tendo como desígnio sua funcionalidade e adequação. Reputo como respeito ao referido princípio o ato da concessionária em se negar a ativar nova ligação de energia no imóvel do autor, preservando assim sua integridade física, assim como de toda sua família. 5. Inexistência de vício na prestação do serviço, inexistindo qualquer responsabilidade jurídica da concessionária a respeito de eventuais danos experimentados pelo autor.

[...]
A ré se defendeu alegando que o imóvel

do autor possui um avançamento realizado após a construção aproximando de forma ilegal o imóvel da rede de energia de baixa tensão (rede secundária),

em descompasso com as normas regulamentares, motivo pelo qual se negou a instalar uma nova ligação de energia, conforme solicitado pelo consumidor.
Alega ainda que as normas de segurança violadas possuem como finalidade a preservação da incolumidade física do consumidor e daqueles que residem no referido imóvel. A sentença objurgada declarou parcialmente procedente os pedidos autorais, determinando que a ré em 5 (cinco) dias procedesse ao fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor, determinando ainda que a concessionária, no prazo de 30 (trinta) dias, inicie a realocação da rede elétrica que passa próxima ao imóvel do demandante (situado na rua Simpliciano José dos Santos, nº 307, centro, Coaraci-Ba), sem qualquer ônus para o consumidor, sob pena de multa diária, condenado-a ainda ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Insatisfeita, a acionada ingressou com recurso inominado. Não foram oferecidas contrarrazões. VOTO Merece reforma a sentença exarada pelo M.M. juízo ¿a quo¿. Inicalmente isnta destacar que existe norma regulamentar que regula a distância mínima que deve existir entre as edificações e a rede de energia de baixa tensão (rede secundária). Tais normas visam resguardar a segurança dos usuários que estejam naquele imóvel. Nesse sentido a NOR.DISTRIBU-ENGE-0021, aprovada em 12/08/16 determina: 1 OBJETIVO Estabelecer as condições para o fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras individuais em tensão secundária de distribuição. 2 RESPONSABILIDADES Compete aos órgãos de Planejamento, Suprimentos, Segurança, Engenharia, Projeto, Construção, Ligação, Operação, Manutenção e Atendimento Comercial, cumprir o estabelecido neste instrumento normativo É o referido instrumento normativo que regula as regras atinentes à distribuição de energia aos consumidores em geral. Visando garantir a segurança dos usuários e moradores de imóveis situados perto da rede elétrica secundária, a referida norma estabelece: 4.7.15 A distância mínima horizontal entre o ramal de ligação de baixa tensão e janelas, escadas, terraços ou locais assemelhados é 1,2 m. 4.25 Orientações gerais para ligação 4.25.3À Distribuidora reserva-se o direito de não efetuar ligação de unidade consumidora localizada em edificação que, quando da realização da vistoria, estiver situada dentro de faixa de servidão de seu sistema elétrico ou quando detectada a existência de paredes, janelas ou sacadas construídas sem obedecer aos afastamentos mínimos de segurança, em relação à rede de distribuição. Em laudo colacionado aos autos (evento nº 9) pela ré, se vislumbra que o imóvel do autor recebeu um avançamento após a construção, que deixou uma janela do referido imóvel há apenas alguns centímetros da rede de energia de baixa tensão (rede secundária), sendo este o motivo da negativa em instalar a nova ligação elétrica, conforme pedido do consumidor. Saliente-se que se os pavimentos superiores do imóvel do autor estivessem no mesmo nível da faixada do pavimento térreo, estaria respeitado a distância mínima prevista na norma regulamentadora (1,20 m). Não obstante o autor alegue que em sua rua existem diversos imóveis com
me
smo perfil estrutural que o seu e que são alimentados por energia elétrica, não colacionou aos autos qualquer elemento p
ro
batório que corrobore suas alegações.
O sistema do CDC estabeleceu a garantia de adequação (mais do que a garantia de vícios redibitórios), de forma intrínseca ao produto ou serviço, tendo como desígnio sua funcionalidade e adequação.

Reputo como respeito ao referido princípio o ato da concessionária em se negar a ativar nova ligação de energia no imóvel do autor, preservando assim sua integridade física,

assim como de toda sua família.

Do quanto acim
a
exposto, não vislumbra-se vício nos serviços prestados pela concessionária, portanto, não configurada qualquer responsabilidade civil sobre os danos supostamente experimentados pelo consumidor.
Ademais, prevê a Resolução nº 414/2010 da ANEEL: Art. 102. Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação do consumidor, são os seguintes: (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010) (...) XIII ¿ deslocamento ou remoção de poste; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) XIV ¿ deslocamento ou remoção de rede; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
Dessa forma, deve o autor, se quiser o regular fornecimento de energia em seu imóvel adequar o mesmo às normas regulamentares de segurança
, ou custear as obras necessárias para modificação da rede, permitindo que seu imóvel permaneça com a configuração atual, mas respeitando-se as normas regulamentares.
[...]
(
TJ-BA,
Classe: Recurso Inominado,Número do Processo: 0000166-44.2017.8.05.0059,Relator(a): NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS,Publicado em: 18/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES TÉCNICAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A concessionaria deve observar a adequação da rede de energia elétrica às normas técnicas que regulam o setor antes de atender à solicitação de religação do serviço após rescisão contratual.

2.

Demonstrada a ausência de condições
da rede interna, de responsabilidade do consumidor

conforme art. 102, caput e parágrafo único da resolução nº 456/00 da ANEEL, vigente à época dos fatos no caso, descabe a determinação de
religação
e manutenção do serviço.
APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70067912527, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 30-03-2016)

D
e se consignar, ademais,
que
a intenção do agravante é que as
instalações elétricas
sejam
disponibilizadas também para o uso de terceiros,
o que reforça a
necessidade de que
os equipamentos
tenham adequação às normas regulamentadoras de segurança e aos padrões estabelecidos pela ANEEL.

É
possível perceber,
portanto,
que são necessários maiores esclarecimentos acerca da viabilidade técnica do fornecimento de energia elétrica no local, o que afasta neste momento processual, a probabilidade do direito invocado pel
o
agravante.

Por todo o exposto,

conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a decisão objurgada.

Em razão
deste resultado
,
JULGO PREJUDICADO o agravo interno
a seu tempo interposto.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)